Tribunal: TJPA
Processo: 0820474-50.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820474-50.2023.8.14.0401

APELANTE: KLEBSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pelos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP (roubo majorado) e no artigo 244-B do ECA (corrupção de menores), em concurso formal, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa requereu a absolvição, alegando insuficiência de provas, com base no artigo 386, incisos V ou VII, do CPP. O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas apresentadas para a condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

2. Se há necessidade de redimensionamento, de ofício, da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O conjunto probatório formado por depoimentos testemunhais e o flagrante comprova a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com base no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos sob a clandestinidade, possui especial relevância, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A conduta de corrupção de menores é formal, não necessitando de prova da efetiva corrupção, sendo suficiente a comprovação da participação da menor no ato infracional (cf. Súmula 500 do STJ).

2. Necessária a reforma de ofício da dosimetria da pena ante o reconhecimento da confissão parcial do apelante, aplicando-se a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do CP.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso, mas de ofício redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 157, § 2º, inciso II; artigo 67; artigo 70, parágrafo único; artigo 68; artigo 59; CPP, artigo 386, incisos V e VII; ECA, artigo 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 74; STJ, Súmula 500; STJ, Tema Repetitivo n. 585; STJ, AgRg no HC 849435, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2279369, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2203741, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/08/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Klebson da Silva Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, e no artigo 244-B, do ECA, em concurso formal, à sanção de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (cf. ID 19423008).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, na forma do artigo 386, VII ou V, do Código de Processo Penal (cf. ID 19423045).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19423050).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

21585255).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, V ou VII, do CPP.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante logo após inverter a posse da motocicleta e do capacete da vítima, depois de ser baleado na barriga por um terceiro não identificado, sendo apreendido com ele o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 2, do ID 19422943. Vale registrar que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, espécie expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ademais, os elementos informativos do inquérito policial, somados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são mais que suficientes para a formação de juízo positivo sobre a culpa do apelante. Para demonstrar, colacionarei a síntese das narrativas constantes na r. sentença.

Vejamos.

A vítima Thiago Sampaio Fernandes, que se mostrou coerente ao narrado na denúncia, relatou:

(...) que é vítima no processo, que foi levar sua filha maior na escola, que foi de moto com sua filha, que os dois vinham passando e subiram a ladeira, que deixou sua filha e no meu retorno eles estavam num canto, que percebeu a movimentação, mas achou que daria tempo de dobrar, que eu iria dobrar quando ele desceu com ela, que como a Bis é baixa derrapou e
deu tempo dele chegar e colocar a arma no meu rosto, que entreguei a moto e o capacete
, que seguiu seu rumo, que viu atrás no canto do muro vindo saiu outro, que não sabia quem era, que não sabia se iria lhe ajudar ou se estava com eles, que estava na direção dos dois, que saiu da direção dos dois e ouviu os disparos, que essa pessoa atirou no acusado, que encheu de populares, que o irmão da igreja recuperou sua moto, que o acusado estava armado, que eles iriam levar a moto e não conseguiram, pois apareceu essa pessoa, que não sabe se eles vinham de outros assaltos antes de me abordar, que não sabe de onde os tiros vieram, que tinha uma de menor junto com o acusado, que tinha essa pessoa do canto do muro, que essa pessoa atirou no acusado e saiu, que chegou a entregar a moto para ele e virou de costa e saiu andando, que já estava sem os seus bens, sem a moto e o capacete, que entreguei os meus bens para ele, que a moto e o capacete foram devolvidos, que a moto ficou com avarias no retrovisor e também a moto ficou ralada.

Além disso, a adolescente infratora T. L. da C., ouvida na VIJ de Belém, admite que participou dos fatos e confirma a maior parte da narrativa da vítima, como

a abordagem, a grave ameaça exercida e a inversão da posse da motocicleta:

(...) que os fatos narrados na representação são verdadeiros, que não conhece bem o Índio, que estava na casa da minha colega, que o acusado e ele já tinham combinado o assalto, que eles disseram que só faltava uma menina e me convidou, que ele marcou um local para o encontro eu apareci e o acusado, mas ele não apareceu, que saiu só eu o acusado para o assalto, que a arma usada no assalto foi o acusado que lhe deu para guardar, que era um simulacro, que não sabia da arma, que fomos procurando uma vítima, que procuraram mais de uma hora e meia, que na hora do assalto o acusado lhe pediu o simulacro, que eu dei para ele mas eu não estava prestando atenção e nem sabia quem era a vítima,
que ele já sacou a arma apontou para a cabeça da vítima e disse para ela lhe dar a moto, que a filha da vítima não estava lá, que estava só ele, que a vítima ficou nervosa caiu com a moto no chão e saiu correndo, que o acusado subiu na moto e quando eu ia subir na moto apareceu um rapaz já atirando no acusado, que quando vi que o tiro pegou nele
, eu já sai correndo e ouvi vários tiros, que

ele avisou para eu não correr senão ele iria me atirar, que eu parei, que ele ainda deu um tiro perto de mim no chão, que depois ele foi embora e eu fiquei no local, que depois a polícia chegou, que eu também fui contida por populares, que a vítima pegou a moto de volta, que não tem contato com o acusado, mas sabe que ele tem passagem pela polícia, que os policiais lhe falaram, que antes disso não sabia que ele já tinha cometido crimes, que nunca se envolveu em atos infracionais, que tem 16 anos, que faz o 8/9 ano, que não tem outra atividade, que moro com minha mãe, que usa substancia entorpecente, que só uso quando minhas amigas compram e me oferecem, que elas não me pedem nada em troca, que uso há dois anos, maconha, oxi e pó, que minha mãe não sabia, que ela só sabia o que as pessoas falavam, que só uso final de semana, que não abordei a vítima, não tive coragem, que não sabe o que iria acontecer se iriam dividir o dinheiro, que pretendiam pegar pertences, celular (...)

O apelante, por sua vez, confessa parcialmente a autoria delitiva, já que descreve uma suposta tentativa de roubo, negando ter havido inversão da posse dos pertences da vítima:

(...)
que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros
,
que não chegou a roubar ele
, que no dia dos fatos estava em companhia da adolescente T., que estavam a pé,
que estavam andando pela cidade, que estavam portando um simulacro, que era de um rapaz, que na hora que fomos roubar o rapaz ele jogou a moto e saiu correndo, que não chegou nem a roubar ele
, que nessa hora apareceu um homem de moto e deitou no chão, que ele lhe deu quatro tiros e um pegou na minha cintura, que em seguida chegou a polícia e fomos presos,
que a vítima não jogou o capacete para mim, que acha que os bens foram devolvidos para a vítima pois não pegamos nada
, que não sabe se a T. foi atingida, que não sabe quem lhe deu o tiro, que conhece a T. da terra Firme do abrigo, que foi a primeira vez que saímos juntos, que eu não chamei ela, que ela se interessou a vir, que o objetivo da gente era roubar, que ela é usuária também, que o Índio que me chamou e a T., que não sabe de onde ele é, que ele quem convidou a gente para fazer o roubo, que acha que ele convidou a gente para fazer o roubo, que ele combinou com a gente no dia anterior, que no dia dos fatos só fui eu e a T., que o simulacro era dele, que ele deixou o simulacro comigo no dia anterior, que no dia ele não apareceu
, que ainda assim eu e a T. ainda saímos para fazer o roubo, que abordamos a vítima e ela só jogou a moto no chão e
saiu correndo, que não falei nada,
só apontei o simulacro para a vítima e ela jogou a moto e saiu correndo, que nessa mesma hora apareceu esse homem me rendendo que me deu o tiro e eu me rendi para ele, que ele me baleou mesmo eu estando no chão.

Constato que a versão do réu se encontra isolada nos autos, uma vez que a própria adolescente afirma que ele apontou a arma para a cabeça da vítima e chegou a subir na motocicleta, corroborando os elementos centrais da versão do ofendido.

Nessa linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Ademais, não há razões para crer que a vítima, que não conhecia o apelante anteriormente, possuía qualquer interesse em incriminá-lo falsamente ou que sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade.

Desse modo, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria delitiva do réu como incurso no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas sofrido pela vítima, constituindo mero inconformismo a alegação da defesa em sentido contrário.

Quanto ao crime de corrupção de menores, que é formal, não havendo, portanto, necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima (cf. Súmula 500 do c. STJ), entendo estar devidamente configurado, já que a participação da adolescente no roubo foi sobejamente comprovada nos autos por meio da apreensão em flagrante dessa, bem como por todas as declarações prestadas, inclusive a do próprio réu. Sua menoridade foi atestada pelo documento de identidade constante na página 3, do ID 19422905, conforme exige a Súmula 74 do c. STJ, devendo ser mantida também a condenação.

3 - DA REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise da dosimetria da pena do apelante, constato a necessidade de reparos, os quais farei, ainda que não tenham sido pleiteados no recurso, em razão do efeito translativo da apelação, considerando tratar-se de matéria de ordem pública.

Em primeiro lugar, entendo que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha ocorrido de forma parcial. Nesse sentido, colaciono
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Assim, entendo proporcional a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para atenuar a pena do apelante. Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. (...) Tendo havido confissão parcial, mesmo que não utilizada para a condenação, deve ser reconhecida a atenuante no patamar de 1/12.Precedentes.6. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a atenuante da confissão parcial, procedendo-se ao redimensionamento da pena relativamente aos delitos de latrocínio tentado, com extensão aos corréus. (STJ - AgRg no AREsp: 2203741 SP 2022/0280887-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023).

O réu é reincidente (0804501-26.2021.8.14.0401). Dessa forma, concorrerão a aplicação da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, que são igualmente preponderantes (cf. artigo 67 do CP e Tema Repetitivo n. 585 do c. STJ). Contudo, uma vez reconhecida a confissão parcial (fração de 1/12), a compensação entre a referida atenuante e a agravante da reincidência (fração de 1/6), realizada na segunda etapa dosimétrica, será proporcional, e não integral, com a preponderância da segunda, resultando, assim, no agravamento da pena em 1/12 (um doze avos).

Em segundo lugar, houve equívoco na aplicação do concurso formal ao caso, visto que o d. Juízo sentenciante olvidou-se da regra do parágrafo único do artigo 70 do CP, que preconiza que a pena não poderá exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 do CP.

Ora, tendo sido calculadas as penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o crime de roubo e de 1 (um) ano para o crime de corrupção de menores, impõe-se a aplicação da regra do concurso material de crimes (que resultaria em sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão), e não o aumento de 1/6 (um sexto) da maior pena, que resultou em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Porém, como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea demanda nova dosimetria da pena, verificarei a regra mais vantajosa ao réu.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista o reparo promovido acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

4.1 - DA PENA PELO CRIME DE ROUBO

Na primeira fase, mantenho como neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, concorrem, como visto acima, a atenuante da confissão (
parcial - fração de 1/12), e a agravante da reincidência (fração de 1/6). Assim, faço a compensação parcial entre ambas, restando o agravamento da pena basilar paradigma em 1/12 (um doze avos), para estabelecer a pena provisória em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento em 1/3 (um terço) a pena provisória, tornando-a concreta em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

4.2 - DA PENA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Na primeira fase, mantenho como neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não incidem agravantes. O réu confessa a participação da menor no delito, mas deixo de atenuar a pena por força da Súmula 231 do c. STJ. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há atenuantes ou majorantes a ponderar, motivo pelo qual torno concreta a pena de 1 (um) ano de reclusão.

4.3 - DA REPRIMENDA FINAL

Com a reformulação acima, vejo que é mais favorável ao réu o aumento de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal reconhecido, aplicado sobre a maior pena calculada, qual seja, a do crime de roubo.

Dessa forma, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda do crime de roubo demandou proporcionalmente o pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, o que superara aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte,
o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, a torno definitiva no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 16 (dezesseis) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/12/2024